Tribunal: TJBA
Processo: 8056333-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056333-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HERUNDINA MOREIRA CARDOSO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por professora aposentada da rede pública estadual contra decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública sob fundamento de que o valor da causa era inferior a 60 salários mínimos. A agravante argumenta que a execução individual decorre de título executivo judicial oriundo de ação coletiva processada sob o rito ordinário, razão pela qual não se submete ao rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir a competência jurisdicional para processamento da execução individual de sentença coletiva proferida em ação originária da Vara da Fazenda Pública, diante das restrições impostas à atuação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. O Tema 1029 do STJ estabelece que é inadmissível a execução de título executivo coletivo no Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo que o valor da causa esteja dentro do limite legal, dada a complexidade das demandas. 4. A execução individual de título oriundo de ação coletiva demanda cognição aprofundada e meios processuais não compatíveis com o rito sumaríssimo. 5. O art. 2º, §1º, I, da Lei 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais ações que versem sobre interesses coletivos, interpretação que se estende às respectivas execuções. 6. A decisão agravada, ao remeter a execução ao Juizado Especial, comprometeu a efetividade da prestação jurisdicional, devendo ser reformada para reconhecer a competência da Vara da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, para manter a execução tramitando na 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. Tese de julgamento: "1. Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva processada sob rito ordinário. 2. A competência para o cumprimento de sentença coletiva individualizada deve ser mantida na Vara da Fazenda Pública, em respeito à complexidade da matéria e aos princípios do contraditório e da ampla defesa." Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8056333-44.2025.8.05.0000, em que é Agravante HERUNDINA MOREIRA CARDOSO e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões,_____de______________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça